Tribunal: TJPA
Processo: 0007738-57.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007738-57.2014.8.14.0301

APELANTE: ATHENAS CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA.

APELADO: SHIRLEY DA COSTA PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007738-57.2014.8.14.0301

APELANTE/APELADO: ATHENAS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

ADVOGADO: DANIEL LIMA DE SOUZA AGUILAR E CRISTYANE BASTOS DE CARVALHO

APELADO/APELANTE : SHIRLEY DA COSTA PINHEIRO.

ADVOGADO: RENATA MILENE SILVA PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DUPLA APELAÇÃO CIVEL.

AÇÃO ESTIMATÓRIA C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS

MATERIAIS E MORAIS. IMÓVEL ENTREGUE COM DEFEITOS CONSTRUTIVOS. VÍCIOS OCULTOS. ALAGAMENTO DA GARAGEM DO PRÉDIO. SENTENÇA CONDENOU A CONSTRUTORA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ABATIMENTO FIXADO EM 20% SOBRE O VALOR PAGO PELA AUTORA À CONSTRUTORA. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA DEMONSTRADA.DANOS MORAIS. CABIMENTO. ABATIMENTO SOBRE O VALOR DOS JUROS DO FINANCIAMENTO. NÃO CABIMENTO. PERCENTUAL FIXADO NA SENTENÇA ALCANÇA TODOS OS DANOS MATERIAIS. APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS.

I –
APELAÇÃO 1: não provida. Entendo configurados os danos morais. Restou demonstrada a responsabilidade da construtora, pelos danos causados pelos vícios na construção.

II –
APELAÇÃO 2: não provida. A autora pretende que o abatimento alcance os juros do financiamento. Não cabimento. A sentença determinou o abatimento sobre o valor total pago pelo imóvel, portando alcança todos os gastos relacionados à aquisição do bem. Ademais, os documentos apresentados pela autora, não demonstram de forma clara e inequívoca, a necessidade de ampliação do abatimento.

III –
Diante do exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS INTERPOSTOS, para NEGAR-LHES PROVIMENTO, e manter a sentença atacada em todos os seus termos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007738-57.2014.8.14.0301

APELANTE/APELADO: ATHENAS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

ADVOGADO: DANIEL LIMA DE SOUZA AGUILAR E CRISTYANE BASTOS DE CARVALHO

APELADO/APELANTE : SHIRLEY DA COSTA PINHEIRO.

ADVOGADO: RENATA MILENE SILVA PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Tratam-se de Apelações Cíveis interpostas por
ATHENAS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. (Apelação 1),

SHIRLEI DA COSTA PINHEIRO (Apelante 2),
em face da sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da Ação Estimatória c.c Indenização por Danos Materiais e Morais

em face das Construtoras.

Narra a inicial da ação: 1) que a autora adquiriu uma unidade autônoma pertencente à

construtora, tendo quitado integralmente o valor do imóvel 2) no entanto, ao receber o imóvel, percebeu ao longo do tempo que o mesmo apresentava defeitos construtivos. 3) Alega ainda que a garagem do prédio sofreu alagamento causando prejuízos aos moradores. 4) Razão pela qual, requereu indenização por danos morais e abatimento do valor pago.

Contestação apresentada (ID 2911777, 2911776 e 2911775)

Réplica apresentada (ID 2911771).

Sentença proferida no ID (2911738), onde o juízo julgou parcialmente procedentes os pedidos para:

1) condenar a parte Ré a promover o abatimento do preço pago pelo imóvel, devolvendo à parte autora o valor equivalente a 20% (vinte por
cento)
2) condenar a parte Ré a pagar indenização por danos morais nos termos da fundamentação. 3) condenar a parte Ré ao pagamento dos ônus sucumbenciais relativamente as custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro, com fundamento, no art. 85, §2º, do CPC/2015, em 20% sobre o valor da condenação, diante do zelo e do trabalho desempenhado, bem como se trata de bem jurídico relevante, qual seja, imóvel residencial. Ressalte-se que a parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido e, por tal razão, deve a Ré responder integralmente pelas custas processuais e honorários advocatícios com base no art. 86, § único do CPC/2015.

Apelação interposta pela ATHENAS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.

(ID 2911735), onde sustenta a recorrente que a sentença deverá ser reformada, aos seguintes argumentos: 1) Que cumpriu com todas as exigências legais na construção do empreendimento, bem como tomou todas as providências para minimizar os prejuízos decorrentes do alagamento na garagem do prédio. Alegando ainda, que a causa do alagamento não é

de responsabilidade exclusivamente sua, uma vez que foi constatado que que ele é proveniente também de fatores externos que

fogem a sua governabilidade. Por fim, defende a tese de inexistência de dano moral\. Requer o apelante, assim, a reforma da sentença de origem, no sentido que de seja sejam afastadas as indenizações por danos morais e materiais, ou que os valores sejam reduzidos.

Apelação adesiva

interposta pela autora (ID 2911733), onde sustenta a recorrente que a sentença deverá ser reformada, aos seguintes argumentos: 1) que o percentual do abatimento fixado na sentença, não alcança os juros do financiamento realizado antes do abatimento do preço do imóvel.

Contrarrazões apresentadas pela autora

(ID 2911732)

Contrarrazões ao recurso adesivo (ID 2911730)

É o relatório. Peço julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007738-57.2014.8.14.0301

APELANTE/APELADO: ATHENAS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

ADVOGADO: DANIEL LIMA DE SOUZA AGUILAR E CRISTYANE BASTOS DE CARVALHO

APELADO/APELANTE : SHIRLEY DA COSTA PINHEIRO.

ADVOGADO: RENATA MILENE SILVA PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço dos recursos,

eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

1. DA APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELA ATHENAS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.

Volta-se a empresa Athenas Construções e Incorporações LTDA contra a sentença, alegando que não há nexo causal que permita a sua responsabilização pelos danos ocorridos no Condomínio

provocados pelos alagamentos, tendo em vista que o projeto de construção do edifício condominial obedeceu a todas as técnicas de engenharia, observando todos os padrões exigidos pela construção civil. De modo que o problema relatado teria sido

decorrente

da falta de saneamento básico das áreas vizinhas.

Todavia, incabível o pleito do recorrente, pois resta configurada a responsabilidade da empresa construtora, no caso em exame.

Em que pese as

alegações da construtora apelante, analisando

o laudo pericial colacionado aos autos (ID2911752 - Pág. 9-22), observa-se que resta demonstrada a responsabilidade da construtora apelante pela realização do empreendimento imobiliário. Nesse sentido, por mais que

os alagamentos tenham decorrido também

da falta de saneamento básico das áreas vizinhas, entende-se

que não há como afastar da

empresa construtora o ônus técnico da análise e do fornecimento de respostas adequadas ao problema crônico do empreendimento. Haja vista que, conforme se infere do laudo pericial , os alagamentos são decorrentes da própria topografia do terreno (ID2911752 - Pág. 9-22), o

que deveria ter sido previsto, no momento da construção do empreendimento.

Portanto, correta a sentença proferida pelo
Juiz a Quo,
no tocante a responsabilização da empresa construtora ré, ora apelante
,
pelo que deve ser mantida a sentença recorrida.

Sendo assim, conheço da Apelação interposta por
ATHENAS CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença quanto aos pontos combatidos por meio deste recurso

1. DA APELAÇÃO CÍVEL ADESIVA

INTERPOSTA POR

SHIRLEY DA COSTA PINHEIRO.

Shirley da Costa Pinheiro,
volta-se contra a sentença prolatada pelo juízo de piso, quanto à condenação da empresa construtora somente quanto ao abatimento sobre o valor do imóvel. Alega que o juízo de piso não se pronunciou quanto ao pedido de abatimento sobre os juros

do financiamento junto à instituição financeira, uma vez que este foi feito, considerando o valor antes do abatimento de 20%, determinado pela sentença.

Entendo que a pretensão recursal não merece acolhimento.

Alega a apelante que a sentença determinou o abatimento somente sobre o valor do imóvel, que o abatimento também deveria também ser sobre os juros decorrentes do financiamento que ela realizou, para pagar a o restante do valor do imóvel.

Aduz que realizou o financiamento no valor de R$230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), para completar o valor total

do imóvel de R$430.000,00 ( quatrocentos e

trinta mil reais)

valor

antes do abatimento determinado pela sentença. Logo, com o abatimento determinado pela sentença, alega que continua pagando pelos juros decorrentes do financiamento feito do valor a maior (R$ 230.0000,00), quando deveria pagar de acordo com o valor

abatido, determinado na sentença.

Analisando o decisum, verifica-se que houve a determinação para que a construtora promovesse o abatimento de 20% sobre o valor que havia sido pago R$430.000,00 (110,00 + 230 – financiado). Deste modo, entende-se que o percentual

fixado alcança todos os danos materiais, visto que se refere ao valor total pago pela apelante à construtora.

Portanto

o argumento de que a sentença deixou de apreciar os danos materiais, não tem fundamento.

Ademais, a apelante não apresentou elementos que demonstrassem de forma clara, a necessidade de fixar o abatimento também sobre os juros do financiamento.

Sendo assim, conheço das apelações interpostas

e nego-lhes provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

de

de

2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/04/2024